Tribunal: TJES
Processo: 0000923-89.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000923-89.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO DE JESUS AMANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO
P
ARA FURTO.
I
NVIABILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPERTINÊNCIA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO COM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA.
DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS INDEVIDAMENTE NEGATIVADAS.
S
UBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUIZ DA EXECUÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O depoimento da vítima e dos policias militares descrevem, que o acusado empregou violência, a fim de assegurar a subtração da coisa e o sucesso da ação delituosa, operando, desta forma, a subsunção ao tipo penal, correspondente ao artigo 157, § 1º, do Código Penal (roubo impróprio), não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto. Precedente.

2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, para o crime de roubo, diante da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Precedente.

3. Não procede o pedido de reconhecimento da tentativa, uma vez que a caixa de ferramentas foi, efetivamente, subtraída pelo acusado, sendo recuperada após ele ser abordado, em via pública, pelo ofendido e alguns populares, configurando o roubo consumado, nos termos da Súmula 582, do STJ. Precedente.

4. Na pena-base, não é possível negativar o vetor “antecedentes”, com base na mesma ação penal transitada em julgado, utilizada para aplicar a agravante da reincidência (artigo 61, I, do CP), que fora compensada com a circunstância atenuante da confissão (artigo 65, III, “d”, do CP).

5. Não foi devidamente fundamentada, a circunstância “consequências do delito’, eis que somente constou na sentença que ”as consequências do delito são negativas
”,
sem qualquer elemento concreto extraído dos autos.

6. Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, deve ser reduzida a pena-base para o mínimo legal.

7. A violência empregada contra a pessoa e a reincidência inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, incisos I e II, do CP).

7. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.

8.

Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do apelante, para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000923-89.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO DE JESUS AMANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação, interposto por
CARLOS EDUARDO DE JESUS AM
Â
NCIO,
contra a sentença de fls. 137/149, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de agosto de 2021, no bairro Cobrinha, em Alegre/ES, o apelante subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, uma caixa de ferramentas de uma residência, sendo certo que, logo após, empregou violência física contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.

Quanto ao pedido defensivo de desclassificação para o crime de furto, verifico que o depoimento da vítima (fls. 106/107) e dos policias militares (fls. 108/109), descrevem, com clareza, que o acusado empregou violência, a fim de assegurar a subtração da coisa e o sucesso da ação delituosa, operando, desta forma, a subsunção ao tipo penal, correspondente ao artigo 157, § 1º, do Código Penal (roubo impróprio).

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)3.
Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo podem ocorrer antes, durante ou logo após a subtração do bem, razão pela qual ainda que o agente tenha iniciado a conduta delitiva sem violência, se empregá-la para garantir a posse do bem subtraído ou a impunidade do delito, exatamente como ocorreu na espécie, pratica o crime de roubo impróprio, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto.
Precedente. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 556.935/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 7/4/2020.)

Em relação ao pleito subsidiário de reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, tenho como inviável a sua aplicação ao crime de roubo, diante da relevância penal da conduta, que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)1.
O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Quanto ao pedido de reconhecimento da tentativa, verifico que a caixa de ferramentas foi, efetivamente, subtraída pelo acusado, sendo recuperada após ele ser abordado, em via pública, pelo ofendido e alguns populares, configurando o roubo consumado, já que teve a posse do bem, ainda que por breve tempo.

Sobre a matéria, eis o entendimento sumular do STJ:

“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

(Súmula nº 582, Terceira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 19/9/2016.)

Indo adiante, em relação ao pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, verifico que, na primeira fase da dosimetria da pena, o Magistrado singular valorou negativamente dois vetores, quais sejam: “antecedentes criminais” e “consequência do delito”.

Em relação aos antecedentes criminais, percebo que o Magistrado, utilizou a mesma ação penal transitada em julgado, para exasperar a referida baliza e aplicar a agravante da reincidência (artigo 61, I, do CP), que fora compensada com a circunstância atenuante da confissão (artigo 65, III, “d”, do CP).

Deste modo, a reincidência do réu, deverá ser considerada tão somente na segunda fase da dosimetria, motivo pelo qual, a baliza judicial ‘antecedentes’, do art. 59, do CP, é favorável.

Em relação a vetorial ‘das consequências do delito’, verifico que não houve a devida fundamentação, por parte do Magistrado, eis que somente apontou que
“
as consequências do delito são negativas
”,
sem qualquer elemento concreto extraído dos autos.

Assim, tenho que não é possível fixar a pena-base, em patamar acima do mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, já que inexistem circunstâncias desfavoráveis, previstas no artigo 59, do Código Penal, merecendo reparo a sentença.

Analisando a segunda fase, tal como feito pelo Magistrado, mantenho a compensação da circunstância atenuante da confissão (artigo 65, III, “d”, do CP), com a agravante da reincidência (artigo 61, I, do CP) e, inexistindo outras causas de diminuição e aumento de pena, fixo definitivamente a pena do acusado, em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência (Súmula 269, do STJ).

Incabível a pretendida substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, eis que não se encontram preenchidos os requisitos legais (art. 44, incisos I e II, do CP), sobretudo por se tratar de crime cometido com violência à pessoa e, ainda, tendo em vista a reincidência do réu.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, com a isenção das custas processuais, trata-se de questão que deve ser apreciada pelo juízo da execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir a pena do apelante, para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.